Tribunal: TJSP
Processo: 0000407-05.2016.8.26.0306
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Crimes contra a Fauna
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão, Contradição, Ambiguidade ou Obscuridade – Inexistência ? Pretensão de simples prequestionamento da matéria – Natureza infringente do pedido ? Descabimento, pois os embargos de declaração sujeitam-se aos limites traçados pelo art. 619, do Código de Processo Penal ? Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000407-05.2016.8.26.0306/50000 - José Bonifácio
Embargtes: Aparecido Camargo e Adriano Aparecido Leme
de Araujo
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17863
Registro: 2020.0000425559
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal no
0000407-05.2016.8.26.0306/50000, da Comarca de José Bonifácio, em que são
embargantes APARECIDO CAMARGO e ADRIANO APARECIDO LEME DE
ARAUJO, é embargado COLENDA 11a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos
de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000407-05.2016.8.26.0306/50000 - José Bonifácio
Embargtes: Aparecido Camargo e Adriano Aparecido Leme
de Araujo
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17863
Embargos de declaração – Omissão, Contradição,
Ambiguidade ou Obscuridade – Inexistência
Pretensão de simples prequestionamento da matéria
– Natureza infringente do pedido Descabimento,
pois os embargos de declaração sujeitam-se aos
limites traçados pelo art. 619, do Código de
Processo Penal Embargos rejeitados.
Vistos.
APARECIDO
CAMARGO
E
ADRIANO
APARECIDO LEME DE ARAÚJO opuseram os presentes embargos de
declaração contra o Acórdão de fls. 309/318, que, por votação unânime, deu
parcial provimento aos recursos por eles interpostos para reduzir as penas
base, sem qualquer reflexo nas reprimendas.
Alegam os embargantes, em síntese, pretendendo o
prequestionamento da matéria, que houve afronta ao art. 5o da Constituição
Federal, ao art. 21 e art. 24, ambos do Código Penal, e art. 386 do Código de
Processo Penal (fls. 1/3 do incidente).
É o relatório.
Os embargos de declaração, embora recebidos, já
que tempestivos, devem ser rejeitados.
De fato, segundo dispõe o art. 619, do Código de
Processo Penal, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no
0000407-05.2016.8.26.0306/50000 - José Bonifácio
Embargtes: Aparecido Camargo e Adriano Aparecido Leme
de Araujo
Embargado: Colenda 11a Câmara de Direito Criminal
Voto no 17863
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
No caso dos autos não se vislumbra a ocorrência de
qualquer vício dessa natureza no julgado recorrido, razão pela qual os
embargos não podem ser acolhidos.
Vale considerar, de qualquer forma, que depois de
apreciados todos os argumentos trazidos nas razões recursais dos acusados, a
Turma julgadora decidiu dar parcial provimento aos apelos dos réus apenas
para reduzir as penas base, mantendo as condenações e as reprimendas como
foram impostas na r. sentença.
Assim, na realidade, o v. Acórdão atacado não
padece de falta de fundamentação em nenhum dos pontos mencionados nos
embargos, e o que se tem é a evidente intenção de prequestionar a matéria, de
maneira que não se pode afirmar sobre a existência de omissão, ambiguidade,
obscuridade ou contradição.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR